Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. É cabível impugnar na apelação a ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença.

2. O autor deve pagar honorários para o advogado do réu ao desistir da ação.

3. Apelação provida.